Tribunal: STF
Processo: Rcl 59681
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação constitucional, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (edoc. 5).



    A propósito, transcrevo inteiro teor da decisão embargada:



    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rômulo Manoel Camargos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0013759-88.2014.4.01.3811, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 661.256, vinculado ao Tema nº 503 da sistemática da repercussão geral.



    Da narrativa apresentada na peça vestibular, tem-se que Rômulo Manoel Camargos ingressou com ação judicial em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo “a concessão de benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c restabelecimento de benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Cancelamento de Cobrança”.



    Rômulo Manoel Camargos narra que a decisão proferida em sede de apelação “para determinar ao INSS que não efetuasse qualquer desconto em sua remuneração à título de reposição ao erário, bem como para determinar que o ente autárquico restituísse os valores eventualmente descontados” foi anulada pelo TRF da Primeira Região, assentando que “o julgado incorreu em vício ‘extra’ e ‘citra petita’”.



    Informa que sobreveio novo julgamento do recurso, agora perante o TRF da 6ª Região, o qual decidiu por manter o entendimento firmado em sentença, inclusive no tocante à regularidade da pretensão da Administração Pública em ser restituída dos valores pagos no período de 16/10/2009 a 31/07/2013 a título benefício previdenciário, concluindo pela ausência de demonstração, pelo beneficiário (ora reclamante), da boa-fé quando do recebimento das parcelas, especialmente considerada a ausência de informação quanto ao acidente sofrido em data anterior a sua vinculação ao regime geral de previdência, o qual teria sido a causa da incapacidade laboral.



    O reclamante argumenta que, diferentemente da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, 



    “a concessão do referido benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária ao recorrente se deu por culpa exclusiva do INSS, que não analisou corretamente os documentos apresentados na via administrativa, bem como não avaliou de forma precisa as patologias informadas”.



    Pondera, também, que 



    “não se mostra razoável impor ao reclamante a obrigação de devolver verba que recebeu de BOA-FÉ, na medida em que, justamente pela NATUREZA ALIMENTAR do benefício então percebido, pressupõe-se que os valores correspondentes foram por ele utilizados para manutenção da própria subsistência e de sua família. Assim, a ordem de restituição de tudo o que foi recebido, seguida à perda do respectivo benefício, fere o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.”



    No sentido de convencer da ausência de direito da Administração Pública em ser restituída quanto aos valores dispendidos no pagamento equivocado do benefício previdenciário em seu favor, além de apresentar argumentos tendo como referência a tese do “Tema Repetitivo nº. 979/STJ”, Rômulo Manoel Camargos sustenta que, nos autos do RE nº 661.256, vinculado ao Tema nº 503 da sistemática da repercussão geral,



    “[o] Supremo Tribunal Federal, no dia 13/11/2020, reconheceu a questão constitucional do tema e firmou entendimento de que ‘5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração’”.



    Requer que



    “1 - Seja recebida a presente inicial e nos seus ulteriores termos, julgado procedente os pedidos da presente Reclamação, adequando a r. decisão da Reclamada Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região ao posicionamento adotado por este Supremo Tribunal Federal;



    (...)



    4 - Seja concedido ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita, nos temos da Lei 1.060/50, tendo em vista não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos do Processo nº 0013759-88.2014.4.01.3811, verifico o ato reclamado consiste em acórdão em apelação, não havendo interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    De todo modo, ainda que fosse possível superar o referido óbice formal ao conhecimento da reclamação, persistiria a negativa de seguimento à presente reclamação.



    Isso porque o debate atinente à existência de boa-fé de Rômulo Manoel Camargos quando da instituição do benefício previdenciário de “Auxílio por Incapacidade Temporária”fora solucionado pela autoridade reclamada a luz de fatos e provas do Processo nº 0013759-88.2014.4.01.3811, os quais são insuscetíveis de serem revolvidos pelo Supremo Tribunal Federal também na via reclamatória. Vide precedentes de ambas as Turmas do STF nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Outrossim, não há aderência estrita entre a questão controvertida no Processo nº 0013759-88.2014.4.01.3811 (atinente à restituição de valores pagos pelo INSS a Rômulo Manoel Camargos a título de “Auxílio por Incapacidade Temporária”, por se constatar que a incapacidade laboral decorreu de acidente ocorrido antes da vinculação ao INSS não informado) e a modulação dos efeitos do julgado no RE nº 661.256 (vinculado ao Tema nº 503 RG), cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.” (RE nº 661.256 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. p/ ac; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/20)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se”. (edoc. 5)



    O embargante alega a existência de contradição e omissão na decisão agravada, ao argumento de houve sim o esgotamento das instâncias necessário ao cabimento da reclamação constitucional.



    Outrossim, ressalta que seu pleito deve ser provido haja vista que o Supremo Tribunal Federal ter “reconhec[eu] a questão constitucional do tema e firmou entendimento sobre a desnecessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé em decorrência da natureza alimentar da aposentadoria (TEMA 503).” Defende que “dúvidas não existem de que, por força do Princípio da Igualdade previsto no artigo 5°, caput, da CF/88, o referido entendimento deve ser aplicado a todos os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS”.



    Requer que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se os efeitos infringentes do recurso para conferir regular processamento à presente reclamação constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em contradição e muito menos em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).  



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.024, §2º do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente